Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801274-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CLEBER PANTOJA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.

TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO CLEBER PANTOJA DE SOUSA, preso preventivamente desde 15/01/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 333,
caput
, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos autos da Ação Penal nº 0800037-45.2025.8.14.0036, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará. A defesa alega ilegalidade da busca e apreensão por suposta nulidade na diligência policial, além de ausência de fundamentação e requisitos legais para a prisão preventiva. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, o trancamento da ação penal. O pedido liminar foi indeferido. Informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há nulidade na decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente, por ausência de fundamentação idônea; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos apresentados pela autoridade policial, como denúncia anônima, depoimentos de testemunhas e investigações que apontam para a atuação do paciente no tráfico de drogas, inclusive como liderança de organização criminosa. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à medida, e a decisão judicial observou os requisitos legais do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP.

4.

O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva mediante decisão que destacou a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, incluindo a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, materiais típicos do tráfico, além da suposta prática de corrupção ativa e posse ilegal de munição.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação suficiente, evidenciando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, diante da periculosidade do agente, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública, sendo a medida cautelar adequada e proporcional à gravidade dos fatos.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da busca e apreensão baseada em indícios concretos e a legitimidade da prisão preventiva quando amparada na gravidade do delito e no risco à ordem pública, sendo inviável o reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A busca e apreensão domiciliar é válida quando autorizada judicialmente com base em elementos concretos de investigação e manifestação favorável do Ministério Público.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a ordem pública.

3.

A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para reexame da legalidade de diligências investigativas quando não evidenciado flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXV; CPP, arts. 240, §§ 1º e 2º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 333; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 184.881/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.3.2025, DJEN 28.3.2025;
STJ, AgRg no HC n. 985.793/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.3.2025, DJEN 26.3.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 203.105/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.3.2025, DJEN 27.3.2025
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de abril de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento de inquérito policial e da ação penal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PAULO CLEBER PANTOJA DE SOUSA
, preso desde o dia 15/01/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800037-45.2025.8.14.0036.

Consta na decisão que decretou a prisão preventiva que, no dia 15/01/2025, foi localizado na residência do coacto, 56,6g de maconha, 318g de oxi, 1,2g de cocaína, uma balança digital, um drone, R$ 4.703,00 (quatro mil setecentos e três reais) em espécie, materiais para embalar drogas, um aparelho celular e um cartucho de munição calibre .16.

Aduz o impetrante que o coacto
se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de:
a) ilegalidade do flagrante quanto a busca na residência do coacto, tendo em vista que a moradia é equipada com monitoramento de câmeras, entretanto os HDs dos arquivos de filmagem foram arrancados antes do início das diligências e, não constam dentre os objetos apreendidos no auto de apreensão por isso requer que sejam declaradas nulas todas as provas referentes a apreensão das drogas; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Ante o exposto, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva e, no mérito, que fosse declarada a nulidade de todas as provas provenientes da busca e apreensão supostamente indevida, com posterior trancamento da ação penal. Requereu ainda, subsidiariamente, a concessão do benefício de responder em liberdade, com expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Avenida Quinze de Novembro, n°500, Bairro Marituba, no município de Oeiras do Pará, estado do Pará, por volta das 6h30min do dia 15/01/2025. Na ocasião, a Guarnição da Polícia Civil estava cumprindo o Mandado de Busca e Apreensão, no qual restaram-se apreendidas 56,6g de “maconha”, 318g da “oxi”, 1,2g de “cocaína”, uma balança digital, um drone, R$ 4.703,00 (quatro mil setecentos e três reais) em espécie, materiais para embalar drogas, um celular e um cartucho de munição calibre .16, conforme termo (Doc. ID 134914135). Assim, o coacto foi preso em flagrante delito, tendo oferecido ao investigador, enquanto custodiado em cela da delegacia, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que sua situação fosse “aliviada”, conforme relato (Doc. 134914135) havendo, supostamente, captação ambiental da suposta conduta criminosa.

A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva no dia 16/01/2025 (Doc. ID 134939968), sob a justificativa de evidentes indícios de autoria e materialidade, assim, sendo necessária para a garantia da ordem pública diante da quantidade de droga apreendida em sua posse e ademais apetrechos que remetem à traficância.

O Inquérito Policial nº 00149/2025.100014-2 devidamente concluso foi juntado aos autos, indiciando o paciente na prática do crime ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 333,
caput
, do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Isto posto, o Ministério Público ofereceu a Denúncia (Doc. ID 137904161) em desfavor do coacto, requerendo a condenação deste pelo mesmo artigo constante no IPL.

Em Decisão de ID 138132410, recebeu-se a denúncia e determinou-se a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, designando a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/05/2025 às 11h.

Eis os fatos.

DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE

Em que pese o impetrante não ter juntado aos autos do presente
Writ
a Decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar Representada (Doc. ID 24506104) pela autoridade policial, sendo supostamente ilegal, cabe análise considerando os autos de origem.

Nesse sentido, a defesa requer que seja declarada nula a referida decisão e, consequentemente, todas as demais provas resultantes da diligência policial, responsáveis por justificar a prisão em flagrante do paciente, o qual encontra-se preso até o momento, argumentando ausência de fundamentação inidônea.

Isto posto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na Decisão de ID 130748426 proferida nos autos de nº
0800578-15.2024.8.14.0036, que fundamentadamente autorizou a realização da busca e apreensão com base nas provas indiciárias apresentadas pela autoridade policial, como: a) a notícia crime anônima registrada no dia 02/08/2024 delatando o tráfico de drogas nas proximidade da residência do coacto; b) as investigações apontando comercialização de entorpecentes no “Bar do Bola”, pertencente ao paciente; c) o depoimento da esposa de um traficante da região no BOP n° 00149/2024.100370-3, indicando que PAULO CLEBER PANTOJA DE SOUSA, alcunha de “Bola”, seria um das lideranças do Comando Vermelho no município; d) depoimento de um adolescente, em escuta especializada conduzida na delegacia no dia 13/09/2023, atestando que comprava drogas, como maconha, pedra e cocaína, regularmente do coacto a mando seu pai.

Ademais, ressalta-se que foram anexadas fotografias e uma lista de indícios que confirmaram as suspeitas, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela busca e apreensão, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao deferimento do pedido (Doc. ID 128939188). Assim, o juízo
a quo
deferiu o pedido, com vistas ao art. 240,
§ 1º e § 2º, do CPP.

Diante disso, percebe-se que a decisão foi devidamente fundamentada, esclarecendo satisfatoriamente as razões que levaram ao deferimento da busca e apreensão na residência do coacto.
Corroborando o acima exposto, trago às seguintes orientações jurisprudenciais:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA EFETUADA PELA AUTORIDADE POLICIAL.
RELATÓRIO APONTANDO A ATUAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CADA ACUSADO DA SUPOSTA QUADRILHA. DELIMITAÇÃO DO ESPECTRO DE APREENSÃO DOS OBJETOS RELACIONADOS COM OS DELITOS EM APURAÇÃO. MEDIDA DETERMINADA PARA OS ENDEREÇOS DOS INVESTIGADOS.
FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTES DO POSSÍVEL DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, BEM COMO O FATO DA MANUTENÇÃO, NOS ENDEREÇOS DOS ENVOLVIDOS, DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ARMAZENADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO (MODALIDADE "DELIVERY").
URGÊNCIA DA MEDIDA PARA EVITAR O DESFAZIMENTO DO MATERIAL ILÍCITO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA MEDIDA PORQUE O RÉU ERA PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA E NEM SEQUER FIGURAVA NA AÇÃO PENAL. ENDEREÇO DA DILIGÊNCIA EM QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO ESTÁ REGISTRADO/CADASTRADO EM NOME DO CORRÉU (LUCAS CAMERIERI) INSERTO NA REFERIDA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
DECISÃO QUE SE IMPÕE.

1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.881/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
. CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não configuradas no caso concreto.

2. A
prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes
- 1,125 kg de cocaína e 2, 100 kg de maconha -, além da posse de arma de fogo de uso restrito, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa.

3. Segundo concluiu a Corte local no
writ
originário, a busca domiciliar foi realizada mediante consentimento do agravante, afastando eventual alegação de nulidade. O reexame acerca da voluntariedade desse consentimento ou sobre a alegada nulidade da ação policial demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) (grifo nosso)

O impetrante ainda discorre sobre a hipótese de o caso em questão tratar-se da prática de “pescaria predatória”, considerando a inviolabilidade do domicílio, o qual restringe-se a possibilidades que demonstrem a real necessidade de buscas. Novamente, com base no exposto até o momento, a argumentação da defesa não se sustenta.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (Doc. ID 135011351) sob a argumentação de

suposta irregularidade no cumprimento do mandado.

Nesse sentido, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, evidenciando a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, considerando que o meio social deve ser preservado, evitando, assim, o descrédito da justiça, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...] A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Requisitos que, em cognição sumária, entendo
presentes.
De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial os exames provisórios de constatação de substância entorpecente (ID. 134914135 – pág. 10), tendo sido
apreendidas expressiva quantia de drogas para a realidade local (56,6g de “maconha”, 318g da “oxi”, 1,2g de “cocaína”
), além de
grande quantia em dinheiro trocado, materiais para embalar drogas, balança de precisão, resta evidente “
fumus comissi delict
”, porquanto esses indícios de prova evidenciam a traficância. Cumpre destacar, também, que os indícios de traficância vão muito além do que consta nos autos em tela, sobretudo porque o mandado de busca e apreensão – que resultou na prisão em flagrante – foi deferido com base em outros indícios, indicando que o acusado comercializava drogas ilícitas em seu comércio, conhecido como “Bar do Bola”. Além disso, o acusado também foi
preso em flagrante por corrupção ativa por ter oferecido dinheiro aos policiais para deixar de formalizar o flagrante e por possuir munição de arma de fogo não deflagrada.
Quanto ao “
periculum libertatis
” vejo que resta evidente pela
gravidade concreta do delito, visto que o acusado foi flagrado mantendo em depósito drogas que possuem alto poder viciante
, como a oxi, havendo
indícios de que é traficante costumaz
e
membro de organização criminosa
. Destaco que, após pesquisa no PJE, constatei que o acusado é réu na ação penal nº. 0008170- 22.2019.8.14.0036, em que o MP denunciou o acusado e outras 26 pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, todos, supostamente, membros da organização criminosa conhecida como comando vermelho. Esses fatos evidenciam o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, visto que solto, certamente, voltará a praticar delitos de tráfico de drogas, havendo a necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Além disso, o delito de corrupção ativa atenta contra a dignidade da justiça, corroborando a necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública.
[...] (grifo nosso)

Destaca-se que o juízo ainda se manifestou contrário a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, justificando não serem aplicáveis ao caso, considerando os indícios de traficância e as altas chances de continuidade da prática delitiva.

[..
.]
Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão,
in casu
, se mostram insuficientes para esses fins
. Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhe foi imputada, tráfico de drogas, é punida com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa.
[...]

Vislumbra-se claramente os indícios de autoria e materialidade nos documentos dos autos, com Inquérito Policial finalizado e detalhado (Doc. ID 136875604), ilustrando a demanda da cautelar pela gravidade de sua conduta delituosa, que fortalece consideravelmente o tráfico de entorpecentes na região, sendo a prisão preventiva necessária ao longo da instrução processual. Nesse sentido, versa a jurisprudência do STJ:

DIREIT
O PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, POSSE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM AS FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A DILIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA VIA ELEITA PARA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA E AÇÕES EM ANDAMENTO.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES NA ESPÉCIE
.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento de nulidade da busca domiciliar e a revogação da prisão preventiva.

2. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.

3. O recurso em habeas corpus não é instrumento adequado para exame aprofundado de provas ou discussões sobre a ilicitude da busca domiciliar, o que demandaria revolvimento fático-probatório.

4. Verifica-se, à primeira vista, que as circunstâncias indicam normalidade ensejadora da busca domiciliar, uma vez que, além de a medida ter sido efetivada no contexto de informações da prática de tráfico de drogas e de uso de armas de fogo, a entrada dos policiais foi franqueada pela companheira do agravante, o qual, ainda, encontrava-se em estado de flagrância.

5. A
prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, e no risco de reiteração delitiva, dado que o réu responde a outros processos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente é reincidente, possui antecedentes criminais ou responde a outras ações penais, denotando periculosidade.

7. Nessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 203.105/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) (grifo nosso)

Assim, a custódia do paciente está mantida até o momento devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de abril de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2025